Tribunal: TJES
Processo: 5006290-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006290-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ROSIE GALDINO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR OUTRO LITISCONSORTE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada em suposta fraude na negociação de cota de consórcio, homologou o pedido de desistência da autora em relação a um dos corréus, excluindo-o da lide sem a anuência da empresa litisconsorte, ora agravante, que já havia apresentado contestação.

2.
A agravante sustenta a nulidade da decisão por
error in procedendo
, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário, o que exigiria sua anuência para a exclusão do corréu, sob pena de cerceamento de defesa, visto que sua tese defensiva se baseia na responsabilidade exclusiva do litisconsorte excluído.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em definir se, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a desistência da ação em relação a um dos réus, após a apresentação de contestação por outro litisconsorte, depende da anuência deste último para ser homologada.

III. Razões de decidir

4.
O litisconsórcio passivo é necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC). Em tais casos, a relação processual deve ser composta por todos os titulares do direito material, a fim de que a decisão de mérito seja uniforme e eficaz para todos.

5.
No caso concreto, a tese de defesa da agravante, centrada na ilegitimidade passiva e na responsabilidade exclusiva do corréu cuja exclusão foi homologada, evidencia a interconexão das condutas e a necessidade de uma decisão uniforme. A exclusão do litisconsorte do polo passivo acarreta prejuízo direto à ampla defesa e ao contraditório da parte remanescente, que se vê privada de discutir a responsabilidade daquele no mesmo processo.

6.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no litisconsórcio necessário, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes, justamente pela indispensabilidade da presença de todos para a eficácia da sentença. A concordância dos demais réus que já integram a lide é, portanto, condição de validade do ato.

7.
Ao homologar a desistência da ação em face de um dos réus sem a anuência da agravante, que já havia contestado o feito e cuja defesa é diretamente afetada pela exclusão, o juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo, violando as normas processuais que regem a matéria e o devido processo legal. A morte do corréu, ademais, enseja a suspensão do feito para habilitação do espólio ou sucessores (art. 110, CPC), e não a extinção por desistência.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

9.
Tese de julgamento: "1. Configura-se o litisconsórcio passivo necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a decisão de mérito deve ser uniforme para todos os envolvidos, nos termos do art. 114 do CPC. 2. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, a desistência da ação em relação a um dos réus, após a apresentação de contestação por outro litisconsorte, depende da anuência deste, sob pena de nulidade da decisão homologatória por error in procedendo e cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 110, 114 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.739.718/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decis
ão interlocutória de id. 64648428 (dos autos originários)
que, nos autos da “ação de cobrança” proposta por

ROSIE GALDINO RIBEIRO
em face da agravante, de

SAULO NUNES DA FONSECA
e
ELETROSIM ELETRODOMÉSTICO EIREIRELI,

homologou a desistência em face do requerido Saulo e, por consequência, excluiu o litisconsorte.

Em suas razões recursais (id. 13343668), sustenta, em síntese, que (i) nulidade da decisão por
error in procedendo,
pois o óbito do Sr. Saulo não é motivo suficiente para excluir a parte (ou sua empresa) da presente ação
; (ii)
a relação jurídica dos autos configura um litisconsórcio passivo necessário, o que tornaria indispensável a sua anuência para a exclusão de qualquer um dos réus do polo passivo, independentemente da citação; (iii) a manutenção dos litisconsortes na lide é essencial para o exercício de sua ampla defesa, que se funda na ilegitimidade passiva e na responsabilidade exclusiva de terceiros; (iv) o falecimento do réu Saulo Nunes da Fonseca, noticiado nos autos de origem, deveria conduzir à suspensão do feito para a habilitação de seus sucessores (art. 110 do CPC), e não à simples homologação da desistência.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OL
IVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006290-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ROSIE GALDINO RIBEIRO, ELETROSIM ELETRODOMESTICOS EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão interlocutória de id. 64648428 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de cobrança” proposta por

ROSIE GALDINO RIBEIRO
em face da agravante, de

SAULO NUNES DA FONSECA
e
ELETROSIM ELETRODOMÉSTICO EIREIRELI,

homologou a desistência em face do requerido Saulo e, por consequência, excluiu o litisconsorte.

Em suas razões recursais (id. 13343668), sustenta, em síntese, que (i) nulidade da decisão por
error in procedendo,
pois o óbito do Sr. Saulo não é motivo suficiente para excluir a parte (ou sua empresa) da presente ação
; (ii)
a relação jurídica dos autos configura um litisconsórcio passivo necessário, o que tornaria indispensável a sua anuência para a exclusão de qualquer um dos réus do polo passivo, independentemente da citação; (iii) a manutenção dos litisconsortes na lide é essencial para o exercício de sua ampla defesa, que se funda na ilegitimidade passiva e na responsabilidade exclusiva de terceiros; (iv) o falecimento do réu Saulo Nunes da Fonseca, noticiado nos autos de origem, deveria conduzir à suspensão do feito para a habilitação de seus sucessores (art. 110 do CPC), e não à simples homologação da desistência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade da decisão de primeiro grau que, diante de pedido da parte autora, homologou a desistência da ação em relação a um do litisconsorte, sem o consentimento da requerida, ora agravante, que já havia, inclusive, apresentado sua contestação (Contestação, id. 13343676).

Feitas essas considerações, elucido que a ação originária versa sobre uma suposta fraude na negociação de uma cota de consórcio. A autora/agravada narra que foi convencida a ceder sua cota por SAULO NUNES DA FONSECA, que se apresentava como representante da agravante (RODOBENS), tendo recebido como pagamento cheques emitidos pela empresa ELETROSIM ELETRODOMESTICOS EIRELI, também de titularidade de Saulo (Petição Inicial, id. 13343675).

A defesa da agravante, por sua vez, nega sua participação no negócio, arguindo sua ilegitimidade passiva e atribuindo a responsabilidade exclusiva pela transação e pelos prejuízos à atuação autônoma de Saulo e sua empresa.

Diante desse quadro, entendo que a apuração da responsabilidade civil no caso concreto exige, de forma inafastável, a análise da conduta dos três requeridos originais, uma vez que suas ações estão intrinsecamente interligadas pela narrativa da exordial.

Nessa linha de entendimento, a decisão de mérito, para ser eficaz e justa, deve ser proferida de maneira uniforme para todos os envolvidos, o que caracteriza a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme preceitua o artigo 114 do Código de Processo Civil.

Dito isso, tem-se que a questão a ser dirimida é se, em se tratando de litisconsórcio necessário, a desistência da ação em relação a um dos requeridos prescinde da anuência dos demais litisconsortes.

Sobre o litisconsórcio necessário, disciplina o art. 114 do CPC que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Desta forma, “O litisconsórcio necessário decorre, portanto, da verificação da eficácia e da utilidade da sentença de mérito a ser proferida no processo, porquanto todos os titulares do direito material deverão participar do processo para que a decisão jurisdicional possa produzir efeitos concretos”. (STJ, REsp n. 1.739.718/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020).

Em síntese, a indispensabilidade da presença de todos os titulares da relação jurídica material para a eficácia da sentença impõe que a composição do polo passivo não fique ao alvedrio exclusivo do autor, uma vez que a exclusão de um dos litisconsortes afeta diretamente a esfera jurídica e o direito de defesa dos demais.

No caso dos autos, a agravante, ao ser demandada, apresentou contestação cuja tese central é a imputação de responsabilidade a terceiro. Logo, a permanência do corréu Saulo (ou de seu espólio) no processo é, portanto, fundamental para que a agravante possa produzir as provas necessárias à corroboração de sua defesa. Sua exclusão unilateral pela autora, e homologada pelo juízo, representa nítido prejuízo ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Este entendimento encontra respaldo no c.
Superior Tribunal de Justiça
, que, em caso análogo, firmou a seguinte tese:

[...] No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença,
a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos
. Precedentes.(STJ, REsp n. 1.739.718/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020, grifos nossos).

Deste modo, o fundamento adotado pelo juízo de origem, de que a ausência de citação do réu excluído dispensaria o consentimento, não se sustenta. Embora a citação seja um marco para a estabilização da demanda em relação àquele que é citado, no litisconsórcio necessário a relação processual se completa com a integração de todos os litisconsortes. Assim, para o réu que já está na lide e já se defendeu, como é o caso da agravante, a anuência é condição de validade para a alteração da composição passiva que lhe é prejudicial.

Dessa forma, ao homologar a desistência sem a concordância da agravante, o juízo
a quo
incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando as normas que regem o litisconsórcio necessário e o devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para anular a r. decisão agravada de id. 64648428 dos autos originários), e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser observado o procedimento de sucessão processual do réu falecido, nos termos dos artigos 110 e 313 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)